Tribunal: TJPA
Processo: 0001624-97.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001624-97.2018.8.14.0128
APELANTE: LICIANE BENTES DE QUEIROZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001624-97.2018.8.14.0128

APELANTE: LICIANE BENTES DE QUEIROZ

ADVOGADO: JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO PELO BANCO DE QUE O SERVIÇO BANCARIO DENOMINADO CESTA CELULAR FOI DEVIDAMENTE CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. A
RESOLUÇÃO N.° 3.919/10-BACEN
, DESTACA, EXPRESSAMENTE, EM SEUS ARTIGOS 1º e 8º QUE O PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEVE SER REALIZADA MEDIANTE CONTRATO ESPECÍFICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca a recorrente a reforma da sentença que julgou seu pedido de indenização e repetição de indébito improcedente, aduzindo, nas razões recursais, que o valor descontado à título de pacote de serviços bancários seria indevido, pois não foram contratados.

II –

O banco apelado deixou de apresentar o contrato, que pudesse comprovar que a apelante contratou serviço da cesta de serviços em questão, contrariando a Resolução n.° 3.919/10-BACEN (art. 1º e 8º), o que justifica
a configuração da conduta ilícita do banco apelante, mediante a má prestação do serviço, a qual independe de culpa, nos termos artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o dever de indenizar, pelo que arbitro os danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo este um valor razoável e proporcional, que não dá causa ao enriquecimento ilícito.

III – Em função de ser indevida e abusiva a cobrança da referida tarifa, imperiosa é a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da Apelante, o que deve ser feito em dobro, visto que, além do débito indevido de valores, há evidente má-fé da instituição financeira em cobrar por algo não contratado, consoante disciplina o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001624-97.2018.8.14.0128

APELANTE: LICIANE BENTES DE QUEIROZ

ADVOGADO: JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LICIANE BENTES DE QUEIROZ contra a sentença da Vara única de Terra Santa, nos autos da ação de indenização ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.

Aduziu na inicial que descontos não contratados passaram a ser operados em sua conta corrente, de modo a se caracterizar cobrança indevida, denominada de Cesta Celular. Comentou que se aplica o CDC ao caso. Afirmou que pouco utiliza o serviço bancário, de modo que nenhuma cobrança deve ser feita, pois se inclui no patamar de serviços gratuitos, e o pacote de serviços somente deve ser cobrado mediante contrato específico. Requereu indenização por danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e a título de dano material requereu o montante de R$ 1.718,00 (mil setecentos e dezoito reais), requerendo, a restituição em dobro do que foi descontado. Ainda requereu a declaração de inexigibilidade da cobrança.

Contestação no id n. 1442637 a 1442640

Na Sentença fora julgado improcedente o pedido autoral, considerando o julgador que pelo que constava nos autos, a contratação da Cesta Celular, referente aos serviços bancários, teria sido contratado pelo consumidor. (id n. 1442641)

Na apelação (Id n. 1442642 a 1442643), Luciane Bentes de Queiroz aduz que não fora apresentado nenhum contrato autorizando a cobrança da Cesta de serviços bancários, sendo esta um opção do consumidor. Afirmou que mesmo se tratando de conta corrente tem direito a usufruir do serviço de forma gratuita. Comentou que o valor cobrado pelo banco excede o valor dos serviços avulsos utilizados além do limite da gratuidade. Disse que o valor do dano moral se coaduna com o objetivo pedagógico do mesmo. Disse que cabe a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Requereu o provimento do recurso.

Houve contrarrazões (Id n. 1442644 a 1442645). Afirmou o banco apelado que a cobrança de tarifas bancárias na conta corrente é lícita e está de acordo com as determinações do Banco Central, não havendo ato ilícito a ser reparado, tanto na ordem moral quanto patrimonial. Comentou que repetição de indébito tem como pressuposto o dolo, a vontade consciente de cobrar o que

não é devido, ou seja, a prática de má-fé, não sendo tal fato configurado. Requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001624-97.2018.8.14.0128

APELANTE: LICIANE BENTES DE QUEIROZ

ADVOGADO: JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, pois a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma processual.

Busca a recorrente a reforma da sentença que julgou seu pedido de indenização e repetição de indébito improcedente, aduzindo, nas razões recursais, que o valor descontado à título de pacote de serviços bancários seria indevido, pois não foram contratados.

Verifica-se, in casu, que apesar o apelado trazer como argumento nas suas contrarrazões que a tarifa bancária descontada da conta da apelante seria devida em função de decorrer da abertura da

própria

conta

corrente,

o

que

tornaria

dispensável

a

existência

de

contratação

específica, nota-se que tal argumento não se coaduna com a

regulamentação

prevista

na

Resolução

n.°

3.919/10-BACEN,

que

destaca, expressamente, em seus artigos 1º e 8º, o seguinte:

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições

financeiras

e

demais

instituições

autorizadas

a

funcionar

pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido

o

respectivo

serviço

previamente

autorizado

ou

solicitado

pelo

cliente ou pelo usuário.

Art.

8º

A

contratação

de

pacotes

de

serviços

deve

ser

realizada

mediante contrato específico.

Ademais, o Código de

Defesa

do

Consumidor,

no art. 39, III, indica ser vedada e abusiva qualquer conduta de prestador ou fornecedor que entregue ao

consumidor,

sem

solicitação

desse,

qualquer

produto

ou

serviço, nos seguintes termos:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Dessa forma, caberia ao Apelado a comprovação de que a Apelante contratou serviço da cesta de serviços em questão junto a instituição financeira, o que não ocorreu nos presentes caso, motivo pelo qual se justifica
a configuração da conduta ilícita do banco apelante, mediante a má prestação do serviço, a qual independe de culpa nos termos artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o dever de indenizar, pelo que arbitro os danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo este um valor razoável e proporcional, que não dá causa ao enriquecimento ilícito.

Ainda neste aspecto, conforme já asseverado ser indevida e abusiva a cobrança da referida tarifa, imperiosa é a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da Apelante, o que deve ser feito em dobro, visto que, além do débito indevido de valores, há evidente má-fé da instituição financeira em cobrar por algo não contratado, consoante disciplina o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, vejamos os julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC PELO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTACORRENTE. DANOS MORAIS.QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)2. Inexistente o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos efetuados em conta-corrente, o que dá ensejo à condenação por dano moral. Precedente.

(...)

(AgRg no AREsp 408.169/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 17/03/2014)

Apelação Cível - Ementa: Apelação Civil. Declaratória. Inexigibilidade Débito. Cobrança. Tarifa Bancária. Não contratada. Danos Materiais. Comprovados. Abusividade. Repetição do indébito. Danos Morais. Configurados. 1. Para que haja débito de tarifa bancária "Cesta Fácil" da conta corrente dos consumidores, é imprescindível a contratação específica, consistindo ônus do prestador de serviços essa comprovação; 2. A cobrança por serviços não contratados é conduta abusiva do fornecedor/prestador, razão pela qual a devolução em dobro da quantia é medida de justiça. 3. O débito indevido em conta corrente por longo período gera prejuízos aos direitos de personalidade do consumidor, ensejando a reparação por danos morais. 4. Apelação conhecida e provida.
(TJAM. apelação 0605353-20.2019.8.04.0001 - Relator (a): Elci Simões de Oliveira; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 11/03/2020; Data de registro: 11/03/2020)

Por todo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, a fim de condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a realizar a devolução em dobro das quantias descontadas da conta corrente do apelante à título de cesta de serviços bancários.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2020